Tribunal: TJES
Processo: 5003836-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003836-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO DE ALMEIDA CASTRO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1.

A
presente
execução fiscal está apensada ao processo nº 0022431-50.8.08.0024 (carro-chefe). Em razão de diligências realizadas no processo denominado carro-chefe, constatou-se que a empresa executada se encontrava em uma situação econômica desfavorável
e realizando manobras para fraudar o fisco.
2.

Assim, foi determinado naquele
s autos o apensamento de todos os processos envolvendo os executados, reconhecendo, ainda, a formação de grupo econômico em virtude do abuso da personalidade jurídica e dissolução irregular da empresa. Além disso, a decisão determinou a indisponibilidade de bens e o reconheceu a ineficácia de diversas alienações de imóveis, por entender, na oportunidade, a ocorrência de fraude à execução.
3.

Logo, a presente execução fiscal apenas está sem movimentação em decorrência da decisão proferida nos autos nº 0022431-50.2006.8.08.0024, razão pela qual não há se falar em prescrição intercorrente.
4.
Com efeito, como bem destacou o magistrado de primeiro grau,
“havendo penhora efetiva antes do decurso dos seis anos (um de suspensão mais cinco de prescrição), segundo prevê o artigo 40 da Lei 6.830/80, não há de se falar na ocorrência de prescrição intercorrente, visto que operou-se, por certo, circunstância que interrompe o prazo prescricional.”
. 5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003836-62.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO DE ALMEIDA CASTRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHEL DINES - ES17547
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente da execução fiscal.

Pois bem.

Da análise dos autos, o magistrado de primeiro grau rejeitou a alegação de prescrição intercorrente com base na seguinte fundamentação:

“
[...] a prescrição é umas das formas da extinção do crédito tributário, a qual encontra previsão no inciso V, do artigo 156 do Código Tributário Nacional.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, ou seja, a Fazenda Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para propor ação de execução do crédito tributário constituído, iniciando-se a contagem desse prazo na data de sua constituição definitiva.

Esta prescrição só é interrompida nos casos previstos no parágrafo único do referido dispositivo.

[...]

Deste modo, restou firmado no precedente supra que o início do prazo de suspensão na forma do artigo 40 da Lei 6.830/80 não pode ficar condicionado a ato jurisdicional, de modo que passa a ter início independentemente de pedido da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial.

[...]

Do cotejo dos autos, verifico que o presente feito somente encontra-se sem movimentação efetiva em virtude da decisão proferida no bojo dos autos nº 0022431-50.2006.8.08.0024, onde houve a determinação de apensamento de todos os processos envolvendo os executados e o grupo econômico, na forma do artigo 28 da Lei 6.830/80.

Destarte, a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico em virtude do abuso da personalidade jurídica e dissolução irregular da empresa executada se deu em 01 de dezembro de 2017.

[...]

Em sendo assim, havendo penhora efetiva antes do decurso dos seis anos (um de suspensão mais cinco de prescrição), [...], não há de se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, visto que operou-se, por certo, circunstância que interrompe o prazo prescricional. [...]”.

Nesse passo, da detida análise dos autos, não vejo razões para reformar a decisão agravada. Explico.

A presente execução fiscal está apensada ao processo nº 0022431-50.8.08.0024 (carro-chefe). Em razão de diligências realizadas no processo denominado carro-chefe, constatou-se que a empresa executada se encontrava em uma situação econômica desfavorável e realizando manobras para fraudar o fisco.

Assim, foi determinado naqueles autos o apensamento de todos os processos envolvendo os executados, reconhecendo, ainda, a formação de grupo econômico em virtude do abuso da personalidade jurídica e dissolução irregular da empresa. Além disso, a decisão determinou a indisponibilidade de bens e o reconheceu a ineficácia de diversas alienações de imóveis, por entender, na oportunidade, a ocorrência de fraude à execução.

Logo, a presente execução fiscal apenas está sem movimentação em decorrência da decisão proferida nos autos nº 0022431-50.2006.8.08.0024, razão pela qual não há se falar em prescrição intercorrente.

Com efeito, como bem destacou o magistrado de primeiro grau,
“havendo penhora efetiva antes do decurso dos seis anos (um de suspensão mais cinco de prescrição), segundo prevê o artigo 40 da Lei 6.830/80, não há de se falar na ocorrência de prescrição intercorrente, visto que operou-se, por certo, circunstância que interrompe o prazo prescricional.”
.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)